Tribunal: TJPA
Processo: 0810326-48.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810326-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: OSIAMAD SOUSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal que pretende a reforma de decisão que concedeu ao apenado a progressão do regime fechado para o semiaberto no curso da execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal no agravo em execução que impugna decisão concessiva de progressão de regime quando, após sua interposição, sobrevém decisão que determina a regressão cautelar do apenado ao regime fechado, alterando o contexto fático-processual da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de nova decisão judicial, proferida após a interposição do recurso, que determina a regressão cautelar do regime prisional do apenado, altera a situação fático-processual da execução penal.

4. A modificação da situação jurídica objeto do recurso torna prejudicada a análise do agravo, caracterizando perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“A regressão cautelar de regime, posterior à interposição do recurso contra decisão concessiva de progressão, prejudica o exame do mérito da insurgência.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 7.210/1984, arts. 52 e 118, I; RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AgExPe n. 1183908-40.2022.8.13.0000, Rel. Desa. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 8.2.2023; TJMG, AgExPe n. 2195505-86.2022.8.13.0000, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 7.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado interpõe agravo em execução penal contra decisão do Juízo

da Vara de Execução Penal de Santarém/PA, que concedeu a progressão do regime fechado para o semiaberto em favor de Osiamad de Sousa da Silva nos autos do Processo de Execução de Pena n. 2000382-04.2021.8.14.0051 (ID 27089110, págs. 2/6).

O agravante aduz razões fáticas e jurídicas, sustentando, em síntese, a impossibilidade de concessão da benesse sem a devida comprovação do requisito subjetivo, destacando que a boa conduta carcerária não pode ser presumida pelo mero alcance do lapso temporal, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena. Ademais, aponta que o reeducando encontra-se em situação de evasão, o que obstaria o reconhecimento de bom comportamento. Por fim, aduz a existência de erro material no requisito objetivo utilizado pelo juízo
a quo
, uma vez que a data projetada para a progressão seria anterior ao próprio início do cumprimento da pena definitiva (ID 27089110, págs. 7/16).

A defesa do apenado contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 27089113, págs. 5/9), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 27089113, pág. 10)

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 32815730).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o conhecimento do recurso está
prejudicado
.

O agravo foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que concedeu a progressão do regime fechado para o semiaberto nos autos de execução de pena n. 2000382-04.2021.8.14.0051.

Ocorre que em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verificou-se que após a interposição do presente agravo em execução penal, sobreveio decisão determinando a regressão cautelar do apenado ao regime fechado, em razão do suposto cometimento de falta grave consistente em evasão, consubstanciada na ausência de apresentação do reeducando após o término de prisão domiciliar para tratamento de saúde, encerrada em novembro de 2024 (
vide
processo 2000382-04.2021.8.14.0051, mov. 260.1), circunstância que configura alteração da situação processual executória, implicando na prejudicialidade do recurso.

À vista disso, incide a diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que a superveniência de nova decisão que modifica o contexto que fundamentou a interposição do recurso acarreta a prejudicialidade da irresignação, por perda superveniente de objeto. (TJMG,
AgExPe n. 1183908-40.2022.8.13.0000
, Rel. Desa. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 8.2.2023; TJMG,
AgExPe n. 2195505-86.2022.8.13.0000
, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 7.12.2022).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, julgo
prejudicado
o presente recurso, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026